Tribunal: TJDFT
Processo: 0723682-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher; além dos crimes de resistência e desacato, à pena unificada de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir se os crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP) são atípicos, b) examinar o critério de exasperação da pena-base, e c) analisar a possibilidade de exclusão da indenização por dano moral arbitrada em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Para a configuração do crime de resistência (art. 329 do CP), basta que o agente se oponha à execução de ato legal, com a prática de violência ou ameaça ao agente público que tenha atribuição para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio. 3.1. No caso concreto, os elementos probatórios indicaram que o réu resistiu ativamente aos policiais, seja por meio de briga corporal, ou por meio de ameaça proferida aos policiais militares que o prenderam em flagrante.
4. Mostra-se inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa quanto ao crime de desacato, quando as provas dos autos indicaram que os policiais foram denegridos e humilhados pelo apelante, por meio de palavras proferidas pelo apelante.
5. O fato de o réu estar alcoolizado no momento dos fatos é insuficiente para a sua absolvição, pois a embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância de efeito análogo, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Ademais, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da “actio libera in causa”, de forma que se o agente ingeriu álcool ou substância entorpecente voluntariamente, deve ser imputado a ele o crime praticado durante o estado de embriaguez.
6. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6.1. No caso concreto, deve ser mantido o parâmetro não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, por se mostrar razoável e proporcional.
7. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.